Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE BICICLETA. CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO REDIBITÓRIO ART. 441 – CC/2002. EVIDENCIADO. REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO COM O NOVO COMPONENTE PARA REPARO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal. Alega a incompetência do juizado especial tendo em vista a necessidade de realização de perícia técnica e necessidade de intervenção de terceiro. No mérito, sustenta incorreta distribuição do ônus da prova e ausência de comprovação do vício oculto. Aduz, ainda, que nenhum defeito foi constatado no momento da vistoria e que o Recorrido tinha pleno conhecimento do estado de conservação da bicicleta, a qual era usada, conforme anunciado na venda como “semi-nova”.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (id.79311327). Contrarrazões apresentadas (ID.79311331)
4. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento não realiza a audiência de instrução. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. No caso, o juízo de origem entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, dispensando a designação de audiência. Assim, ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com a norma processual civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de Incompetência dos Juizados: não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, in verbis: 1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia. (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244). Além disso, conforme destacado em sentença, “a bicicleta objeto da compra e venda já foi consertada, tendo havido a substituição do cassete defeituoso por peça nova, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 229866387). Dessa forma, resta afastada a possibilidade de realização de perícia técnica no próprio bem, não sendo possível, neste momento processual, submeter a peça já substituída a exame pericial.” Ademais, não há como ser acolhida o pedido de denunciação da lide por ser incompatível com o rito sumaríssimo, conforme vedação prevista no art. 10 da Lei 9.099/95, a qual prevê que: “Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”. Preliminar rejeitada.
6. Em breve súmula, a parte autora relata que adquiriu da parte requerida uma bicicleta semi-nova, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Narra que a entrega ocorreu em 21/12/2024, mas que somente no dia 18/01/2025 conseguiu fazer a primeira utilização, quando constatou que não estava funcionando corretamente. Assevera que ao levá-la ao mecânico verificou que o cassete da bicicleta estava empenado , tendo que realizar a troca da peça defeituosa. Assim, requereu a reparação pelos danos materiais e morais suportados.
7. Em contrapartida, o réu/recorrente aduz que as alegações do Requerente não são verossímeis, em primeiro, porque ele adquiriu uma bicicleta usada após a longa verificação feita por um mecânico de sua confiança, segundo, porque não trouxe qualquer documento ou laudo técnico que atestasse o alegado defeito, terceiro, não comprovou indubitavelmente que usou a bicicleta somente uma vez quase 30 dias após a compra.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas, à análise da lide, as disposições do Código Civil.
9. No caso, verifica-se que o autor comunicou o requerido acerca do defeito constatado, bem como da necessidade de aquisição de um novo componente, o que se comprova por meio da nota fiscal juntada aos autos (ID. 79309950). Nesse contexto, considerando que a compra do novo componente ocorreu com cerca de um mês após a entrega da bicicleta, não há que se falar em desgaste natural e são verossímeis as alegações do autor no sentido de que o vício não era perceptível a olho nu, somente podendo ser efetivamente identificado durante a utilização em um trajeto real, em que fosse possível acionar todas as marchas para alcançar maior velocidade.
10. Embora o réu alegue que o mecânico indicado pelo requerente teria procedido à montagem e verificação integral da bicicleta no momento da tradição, cumpre destacar que, embora a bicicleta não fosse nova, o defeito apresentado impossibilitava o uso para qual foi adquirida e tratando-se de produto de elevado valor (R$ 33.000,00), é legítima a expectativa do autor quanto à durabilidade, qualidade e adequado funcionamento do bem, compatíveis com sua natureza e preço. Dessa forma, resta caracterizada a ocorrência de vício oculto, uma vez que o defeito não poderia ser identificado pelo comprador antes do uso real do produto.
11. Portanto a responsabilização é imposta a partir do art. 441 do CC, que define o que seja o vício redibitório, como vício oculto que acomete a coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Sendo inerente à essência do produto, o vício é capaz de torná-lo imprestável ao seu fim natural ou reduzir a capacidade do bem por ocasião de sua utilização. (Cristiano Chaves, 2018).
12. Consoante disposto no artigo 444 do CC, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte. Assim, constatado o vício oculto, impõe-se ao vendedor, ora recorrente, o dever de reembolsar o comprador/recorrido, a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referente à compra do cassete defeituoso. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.